Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-66.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-66.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORSCHEL - CPF: 811.727.029-34 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (EMBARGANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), INGRID SCHMITT - CPF: 001.683.400-38 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Embargante:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Embargado:

José Antônio Morschel.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO -

PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – VALE PEDÁGIO INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 - DOBRA DO FRETE -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Embargante:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Embargado:

José Antônio Morschel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodorama Transportes e Logística Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, ora embargante.

Aponta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada quanto à arguição da inépcia da peça inicial, por ausência de pedido e causa de pedir.

Diz que a matéria foi trazida no recurso e não foi analisada pelos nobres desembargadores, que mantiveram omissos. Prequestiona a matéria.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Embargante:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Embargado:

José Antônio Morschel.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acordão

quanto à

arguição da inépcia da peça inicial, por ausência de pedido e causa de pedir.

Diz que a matéria foi trazida no recurso e não foi analisada pelos nobres desembargadores, que mantiveram omissos. Prequestiona a matéria.

Sem razão, porquanto, o voto condutor expressamente afastou a inépcia da inicial, discorrendo no ponto que “
Inicialmente, no que pertine a alegada inépcia da inicial, sabe-se que petição inicial deficiente, com falta de especificação da causa de pedir e com pedido indeterminado justifica a pecha da inépcia. No caso, não há que se falar em inépcia da petição inicial, se da exposição do fato e fundamentos que embasam seu direito, extrair-se claramente que a parte objetiva o ressarcimento do vale pedágio que não lhe foi antecipado pela prestação de serviço de transporte realizado.(...)

id n. 215170692.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024